Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602576-34.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602576-34.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PEDRO EVANGELISTA DOS
SANTOS, CPF: 279.985.419-20, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Humanista da
Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO (ADVOGADO)
PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)
HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66024
66
31/01/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.817

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602576-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
- OAB/PR31718
ADVOGADO: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO
REQUERENTE: PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS
- OAB/PR31718
ADVOGADO: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA –
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS À ÉPOCA –
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.A intempestividade na apresentação da prestação de contas final e na
entrega de relatórios financeiros não impediram a verificação das contas
pelo setor técnico.
2.Os gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
foram posteriormente lançados na prestação de contas final, permitindo a
análise das movimentações.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/01/2020
Num. 6602466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por PEDRO EVANGELISTA
DOS SANTOS,relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal
pelo partido PHS – Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleito (ID 271240 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1001066 e 1094316).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3543066). Devidamente intimado,
o requerente não apresentou manifestação (ID 3761466).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentouparecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas(ID
4782266).
5.Intimado, o candidato juntou prestação de contas retificadora (ID 4906566 e seguintes).

6.Em novo parecer técnico, manteve-se a opinião de aprovação com ressalvas,em vista
da permanência das seguintes irregularidades: 6.1) intempestividade na entrega da prestação
de contas final (item 1.1); 6.2) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item
1.1); e 6.3) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 12).
7.Não houve qualquer manifestação do requerente, embora intimado (ID 5215116).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5293516 entendeu que as

irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

Num. 6602466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS, relativa às eleições de 2018, cuja competência
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97,
regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O candidato
obteve 7.359 votos.
2.Houve apresentação das contas parciais em 12.09.2018, dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 50
, §4º, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
3.As contas finais foram apresentadas em 22.11.2018, de forma intempestiva, em desacordo
com o artigo 52 do mesmo diploma.
4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$33.352,50, sendo:
- recursos próprios financeiros no valor de R$30.000,00;
- recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas no valor de R$1.300,00;
- recursos de partido político, estimáveis em dinheiro, no montante de R$2.052,50 do Fundo
Partidário.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, oparecer técnico conclusivo(ID 5078216)
apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
5.1 -
:
Intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1)
Com efeito, as contas finais do requerente foram apresentadas apenas em 22.11.2018,
portanto, em desacordo com o prazo previsto no artigo 52
da Res. TSE nº23.553/2017.
[2]
Não obstante, tal irregularidade não gerou qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas
do requerente, tendo em vista a efetiva apresentação das contas finais e a entrega dos
relatórios financeiros de receitas e despesas.
Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal, ensejando mera aposição de ressalvas às contas.
5.2 -
:
Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1)
Houve intempestividade no envio do relatório financeiro em relação à doação no valor de
R$30.000,00, em contrariedade ao disposto no artigo 50, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017. Veja-se:
Entretanto, considerando a efetiva entrega do relatório correspondente, verifica-se que tal
irregularidade não impediu a devida análise e fiscalização da referida doação pelo setor
técnico, razão pela qual é possível mera aposição de ressalvas.
Num. 6602466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

5.3 - Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
:
(item 12)
Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em violação ao artigo 50, §6º
, da
[3]
Resolução TSE nº23.553/2017.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas, vez que deixaram de ser
lançados nas contas parciais, tendo sido apresentados apenas na prestação final, fere a
transparência e as medidas de controle concomitante e fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda
a sociedade, vez que tais dados são públicos.
Contudo, vê-se que a irregularidade não impediu a verificação das contas ao final pelo órgão
técnico, razão pela qual a jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem
entendendo pela formalidade da inconsistência, caso isoladamente considerada, permitindo a
aprovação das contas com ressalvas.
6.Portanto, tendo em vista que, no caso concreto, as irregularidades remanescentes não
prejudicaram a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada,
conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
7.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os entendimentos
manifestados pelo setor de análise técnica e pela Procuradoria Regional Eleitoral em seus
pareceres, e com fundamento no artigo 30 da Lei nº9.504/97 c/c artigo 77, inciso II
, da
[4]
Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas apresentadas por PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS
, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não foi
eleito.
Curitiba, 24 de janeiro de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann - Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para
[1]
divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia
8 de setembro do mesmo ano.
Num. 6602466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

(...)
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
[2]
devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
§6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
[3]
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art.76 desta resolução, a Justiça
[4]
Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo.
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Trata-se da prestação de contas do candidato PEDRO EVANGELISTA DOS
, que concorreu ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
SANTOS
O e. relator,
, votou pela
DR. CARLOS ALBERTO DA COSTA RITZMANN
sob três fundamentos: i) intempestividade na entrega da
aprovação com ressalvas das contas
prestação de contas final, ii) atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha e iii)
gastos eleitorais realizados antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não
declarados à época.
Acompanhei o e. relator pela aprovação das contas com ressalvas, mas entendo
salutar lançar uma ponderação necessária em relação ao atraso no envio dos relatórios
financeiros da campanha, regidos pelo art. 50, I, da Res. TSE nº 23.553/2017, que assim
dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta

e duas) ho A norma em regência determina que as doações devem ser
Num. 6602466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

informadas de forma contemporânea ao recebimento, dentro de um
limite de 72 horas. A exigência de envio de relatórios financeiros e
prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo,
viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de
onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.ras contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

Consoante já me manifestei anteriormente, a norma em regência determina que
as doações devem ser informadas de forma contemporânea ao recebimento, dentro de um
limite de 72 horas. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a
,
fiscalização simultânea bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.
Nesse contexto, entendo que se o atraso no envio dos relatórios financeiros se
estende por um longo período, a fiscalização concomitante pelo eleitor resta comprometida, na
medida em que o eleitor não poderá fiscalizar as doações recebidas por seus pretensos
candidatos antes do exercício do sufrágio, limitando seu poder de informação.
Portanto, a norma em questão permite uma dupla fiscalização: a primeira interna,
realizada pela Justiça Eleitoral, cuja irregularidade pode não prejudicar a fiscalização, caso seja
declarada na prestação de contas final. A segunda, de outra sorte, pelo eleitor, cuja
transparência impõe a publicidade da doação dentro de um prazo razoável que o permita
checar os recursos utilizados pelo seu candidato anteriormente à votação.
Assim, caso os relatórios financeiros sejam enviados em momento próximo à
eleição, inviabilizando a fiscalização externa, entendo que seria o caso de impor a
desaprovação das contas, porquanto uma das finalidades da norma deixaria de ser atendida.
No entanto, se o atraso no envio dos relatórios financeiros ocorre por um curto período, sem
prejuízo da fiscalização, é possível a aposição de mera ressalva.
No caso em espécie, a doação de recursos do próprio candidato à campanha
ocorreu em 04/09/2018 e o relatório financeiro foi enviado em 12/09/2018, 06 (seis) dias após o
prazo regulamentar previsto no art. 50, I, da Res. TSE nº 23.553/2017, tratando-se, portanto,
de curto período de tempo que não teve o condão de dificultar a fiscalização externa.
Por essas razões, convirjo com a conclusão do e. relator, para superar as
irregularidades apontadas neste feito, em especial quanto ao atraso no envio dos relatórios
Num. 6602466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542

financeiros, votando pela
das contas apresentadas por
aprovação com ressalvas
PEDRO
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado
EVANGELISTA DOS SANTOS
Federal nas eleições de 2018.
Curitiba, 24 de janeiro de 2020.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Vogal

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602576-34.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: PEDRO EVANGELISTA DOS
SANTOS - Advogado do(a) REQUERENTE: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - PR31718

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Declarou voto o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.
Num. 6602466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113482898600000006229542
Número do documento: 20013113482898600000006229542